Tribunal: TJDFT
Processo: 0754241-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Competência. Ameaça com uso de facão contra a enteada, grávida de três meses. Motivação de gênero. Violência doméstica. Juízo especializado. Condição de procedibilidade.

1 – Se a vítima manifesta interesse em representar contra o acusado, pede medidas protetivas e comparece em juízo e ratifica os fatos da denúncia, afasta-se a alegada inexistência de condição de procedibilidade da ação penal por falta de representação.

2 - A situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou a omissão seja motivada por questão de gênero. Não é qualquer agressão contra a mulher que enseja a aplicação da lei, que objetiva assegurar maior proteção a mulheres que, em razão do gênero, se encontrem em situação de vulnerabilidade no âmbito doméstico e familiar.

3 – A ameaça com facão à enteada grávida de três meses, no ambiente doméstico e familiar, faz presumir a vulnerabilidade da vítima, decorrente da sua condição de mulher e, portanto, a violência de gênero, hipótese em que a competência é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar.

4 – Recurso provido.